Tribunal: TJDFT
Processo: 0751039-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL X VARA ESPECIALIZADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS APORTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Comunicado, pelo sócio ostensivo, o distrato do termo de adesão firmado com os sócios participantes, cabe ao autor da ação fazer cumprir o disposto em cláusula contratual, que prevê a rescisão com devolução de valores.
2. A questão tratada nos autos principais não diz respeito à eventual dissolução da sociedade não personificada, cuja competência recairia sobre o juízo especializado, mas sim de cumprimento de cláusula contratual, que prevê a possibilidade de distrato com devolução do aporte financeiro.
3. Apesar de a relação travada nos autos claramente não ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a competência para processamento e julgamento do feito recai sobre o Juízo Cível, porque o autor da ação busca apenas o cumprimento de cláusula contratual, a partir do distrato comunicado pelo sócio ostensivo, que não cumpriu sua obrigação de devolver as quantias aportadas pelo sócio participante, autor da ação principal.
4. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.